Tribunal: TJDFT
Processo: 0730134-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0730134-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: RH ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, em fase de Cumprimento de Sentença, Feito no 0083241-19.2008.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante por RH ENGENHARIA LTDA., rejeitou impugnação da Executada, ora Agravante, por meio da qual pretendia o reconhecimento da inexistência do débito exequendo, tendo em vista a compensação com crédito que afirma ter em face da Exequente. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de impugnação ao pedido de cumprimento de sentença em que a devedora busca a concessão de efeito suspensivo à impugnação, mediante a apresentação de seguro garantia judicial, pretendendo discutir diversas matérias preclusas e sustentando a existência de crédito em seu favor, alegação não discutida nos autos principais. Como se observa, a devedora foi condenada nos termos da sentença de ID 38112198, tendo a 2a Instância convertido a obrigação de fazer em pagamento por perdas e danos, nos termos do acórdão de ID 38112639. Realizada a perícia, ID 3811288 - Pág. 51, o laudo pericial foi devidamente homologado, conforme ID 38112968, condenando a devedora ao pagamento de R$ 158.969,94, em julho de 2018, decisão que está preclusa. Assim, pelos motivos acima expostos e por não se tratar de compensação de dívida, ausente qualquer determinação nesse sentido na sentença ou no acórdão, REJEITO a impugnação da devedora. Entretanto, haja vista decisão de ID 57852970 que determinou seja aceita a garantia judicial ofertada pela parte devedora nestes autos, determino a intimação da devedora a fim de deposite, no prazo de 15 dias, o valor total ofertado em garantia da dívida vinculada nestes autos, conforme apólice de seguro de ID 56052478. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Alega a Agravante que, em “16/12/2019, a parte autora promoveu o cumprimento de sentença ora impugnado no valor de R$ 164.831,36, consoante id. 52263494. Ocorre que, conforme será demonstrado, é incontroverso que desde dezembro de 2008 a autora não paga pelos serviços que vem usufruindo da requerida, o que resulta em uma dívida contraída, em valores históricos, de R$ 182.910,51. Assim, nos termos do art. 525, §2o, inciso VII, do CPC c/c art. 368 do CC, a agravante apresentou a presente impugnação ao cumprimento de sentença demonstrando que, por serem a autora e a ré, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, as obrigações das duas se extinguem no limite em que se compensarem reciprocamente” (Num. 18684167 - Pág. 9). Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento para que seja acolhida “integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, com o reconhecimento de que não há valores a serem pagos pela requerida, em decorrência da compensação entre o valor executado de R$ 158,969,94 (a ser corrigido monetariamente desde 17/10/2018, conforme cálculo de id. 52263494), e o crédito em desfavor da autora detido pela requerida de R$ 182.910,51” (Num. 18684167 - Pág. 32). Subsidiariamente, pede o provimento do recurso para “julgar procedente a presente impugnação ao cumprimento de sentença, com o reconhecimento de que o valor devido pela requerida, resultante da compensação entre o valor que foi executado (R$ 164.831,36) e os valores que seriam devidos pelo plano ‘equipe 3000’ (R$ 97.960,22), é apenas R$ 66.871,16” (Num. 18684167 - Pág. 32). Preparo regular (Num. 18684168 e 18684169). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, em fase de Cumprimento de Sentença, Feito no 0083241-19.2008.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante por RH ENGENHARIA LTDA., rejeitou impugnação da Executada, ora Agravante, por meio da qual pretendia o reconhecimento da inexistência do débito exequendo, tendo em vista a compensação com crédito que afirma ter em face da Exequente. O Agravo de Instrumento não merece conhecimento. Com efeito, a decisão ora agravada apenas veiculou o cumprimento do que fora decido por pela Quinta Turma Cível no julgamento do AI 0721145-75.2018.8.07.0000, interposto pela ora Agravante contra decisão anterior na qual fora homologado o laudo pericial produzido no Feito. A referida decisão foi mantida pelo acórdão n.o 1.170.760, proferido no mencionado julgamento, cuja ementa foi redigida nos seguintes termos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. APURAÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. PARÂMETROS DEFINIDOS EM DECISÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA PERÍCIA. CORREÇÃO. DECISÃO MANTIDA. Não se identificando equívocos ou incoerências no laudo pericial confeccionado pela expert para a apuração das perdas e danos, evidenciando-se, ao revés, que a perícia técnica foi realizada com estrita observância dos parâmetros estabelecidos em decisão já alcançada pela preclusão, e que, portanto, não pode ser rediscutida (art. 507 do CPC), deve prevalecer a conclusão da perícia judicial. Observe-se que a Agravante não apresentou em nenhum momento cálculos que demonstrem a discrepância do método escolhido pelo perito judicial com o descrito nas regras da ABNT, não demonstrando, também, a ocorrência de qualquer erro matemático nas contas realizadas, restringindo-se a requerer que sejam refeitas segundo seus próprios interesses. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1170760, 07211457520188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No voto condutor do referido acórdão, foi destacado que “a alegação da Agravante de que não foram considerados nos cálculos os débitos da Exequente foge ao objeto da presente lide e, em especial, dos limites do título judicial exequendo e, assim, para a persecução de eventuais débitos da ora Agravada, deverá a Recorrente se valer das medidas legais e judiciais para tal desiderato.” (Num. 8673585 - Pág. 8 do AI 0721145-75.2018.8.07.0000). Nesse descortino, por intermédio da decisão interlocutória ora questionada, inicialmente transcrita, a Magistrada a quo apenas fez cumprir o quanto decido anteriormente de forma definitiva pela Quinta Turma Cível. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático, que, quanto à pretendida compensação, não possui em si caráter decisório, uma vez que apenas reflete o que já definido por ocasião da decisão colegiada, tomada de forma unânime, acima transcrita. Registre-se que a questão fora decidida no julgamento do Agravo de Instrumento 0721145-75.2018.8.07.0000 pela Quinta Turma Cível, impedindo, assim, que seja reapreciado em novo Agravo de Instrumento, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais revestidas pelo manto da preclusão. Assim, o julgamento do Agravo de Instrumento então interposto vedou a pretendida compensação no Feito originário ao confirmar a homologação do laudo pericial produzido no Cumprimento de Sentença, o que consta expressamente da fundamentação do aludido acórdão. É certo que o instituto de preclusão está diretamente vinculado ao sentido de que o processo se desenvolva, primeiramente em atos e, após, em fases, tendentes ao futuro, no escopo de se alcançar a prestação jurisdicional almejada pelo jurisdicionado. Por outro lado, é preciso entender a dinâmica processual e a preclusão na perspectiva de ônus que recai sobre as partes, uma vez que da prática do ato surtirão efeitos práticos benéficos e, na sua falta, inevitáveis sanções. De tal sorte, havendo a interposição do recurso adequado em ato contínuo à decisão primeva, inafastável a ocorrência da preclusão consumativa. Com amparo na mesma conclusão, mostra-se incabível a renovação da matéria em nova sede recursal, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Quanto ao tema do inconformismo contra decisão preclusa, transcrevo abaixo os seguintes arestos desta Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. MENSURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. PARÂMETROS FIRMADOS. TÍTULO EXECUTIVO. CÁLCULOS. CONFECÇÃO. OBSERVÂNCIA. INFIRMAÇÃO PELO EXECUTADO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DESPROVIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o). 1. Elucidada a arguição relativa ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o débito exequendo no curso processual através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade do agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada, notadamente quando a resolução anterior fora pautada pelo que restara firmado com definitividade pelo título exequendo. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 4. O manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada e, outrossim, manifestamente improcedente por encartar questões já acobertadas pela preclusão, tornando-se impassíveis de serem reprisadas, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando a sujeição do agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, § 4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Multa imposta. Unânime.” (Acórdão n.1067840, 07130274720178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 24/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa, decorrente da interposição do Agravo de Instrumento, a questão relativa à prescrição não pode ser apreciada nesta sede, já que é ‘defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão’ (art. 507 do CPC).” (Acórdão n.1045292, 20150110550429APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2017, Publicado no DJE: 21/09/2017. Pág.: 289/292 - excerto) Não há necessidade de se observar o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de regularização do recurso, já que o seu não conhecimento decorre da preclusão da matéria nele trazida. Com tais razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 20 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador